Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709220-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÖNIO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O E. STJ assinalou que “o advento da Lei no 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. Precedentes”. (AgInt no CC 181.969/RJ, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022)”. 3. Assim, embora seja da competência do Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade, permitiu-se que o Juízo da execução fiscal ordenasse o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação. Neste sentido, AgInt no CC 185.568/SC, 2a Seção, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 1/7/2022. 4. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que os débitos provenientes do não pagamento de IPTU e TLP possuem natureza propter rem, sendo, por conseguinte, indevida a penhora de ativos financeiros da recorrente, ao argumento de que a constrição deve ser direcionada para os imóveis vinculados à cobrança. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, suscita, ainda, dissenso pretoriano, defendendo a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a prática de atos de constrição, acostando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RONALDO REDENSCHI, OAB/RJ No 94.238, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB/RJ No 119.528 e ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL, OAB/RJ No 163.879. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 805 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei, bem como a questão suscitada, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). Ainda que superado tal óbice, descaberia o trânsito quanto a apontada afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp 1.104.900/ES, pela sistemática dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Denise Arruda, adotou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. A mesma Seção, posteriormente, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, também pela sistemática dos recursos repetitivos, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, reafirmou a orientação de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (Publicado no DJe de 04/05/2009). Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Em linhas gerais, à luz do entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade, ainda que não prevista na legislação de regência, consiste em um incidente processual posto à disposição da parte executada por meio do qual são suscitadas matérias afetas à execução, as quais não demandam dilação. Nota-se que, no presente caso, o Tribunal de origem concluiu que a desconstituição do título ensejaria dilação probatória, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade. Nesse contexto, a alteração do julgado nos moldes pretendidos, a fim de afastar a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a existência de irregularidades no título, exigiria a apreciação dos elementos de convicção presentes no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ (AREsp n. 2.657.193, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 17/09/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, o recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano acerca competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a prática de atos de constrição. Isso porque “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados RONALDO REDENSCHI, OAB/RJ No 94.238, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB/RJ No 119.528 e ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL, OAB/RJ No 163.879. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002